Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. JUNTADA DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. CABÍVEL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. INFILTRAÇÃO. DANOS NO APARTAMENTO INFERIOR. PERÍCIA. DESISTÊNCIA EXPRESSO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REPAROS NO TETO DO APARTAMENTO DA AUTORA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, verifica-se que algumas das fotografias juntadas pela apelada foram produzidas após a realização da obra necessária ao reparo da infiltração, o que justifica a prática nessa seara recursal, uma vez que se trata de documentos que surgiram após o cumprimento da tutela de urgência, sendo cabível a juntada do documento novo em sede recursal. Preliminar de não conhecimento dos documentos rejeitadas.
2. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem a alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa.
2.1. No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial, a legitimidade abstrata do réu para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que a autora afirma que as infiltrações e goteiras no teto de seu apartamento decorrem de vazamento na tubulação da unidade de propriedade do réu. Preliminar rejeitada.
3. Aquele que causa danos ao imóvel vizinho tem o dever de repará-lo na medida necessária à recomposição do que foi danificado.
3.1. No caso dos autos, a despeito da determinação de realização de perícia para melhor averiguar a procedência das goteiras e infiltrações que afetavam o apartamento da autora, o réu manifestou expressamente seu desinteresse em sua realização, devendo arcar com os ônus desta dispensa.
3.2. Restou demonstrado, não somente pelas mídias juntadas, mas também pela nota emitida pela Secretaria de Segurança e Bem Estar do Distrito Federal e pela declaração do pedreiro que realizou o reparo, os danos causados à unidade da autora bem como que no apartamento do réu faltava impermeabilização no piso do banheiro, o que acarretava vazamento pelo vaso sanitário. Estabelecido, portanto, o nexo causal entre a omissão do réu em realizar o reparo e o dano causado, surge o dever de indenizar.
4. O réu deve indenizar todo o dano material sofrido, inclusive aqueles surgidos no curso do processo, decorrente do agravamento da deterioração do imóvel da autora em razão da resistência em sanar as infiltrações provenientes de apartamento de sua propriedade.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.